Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. SANEAMENTO. DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSÁRIA A LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão saneadora que teria deferido, em seu desfavor, a completa inversão do ônus da prova. Concedida, parcialmente, a liminar recursal.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (ora agravada) teria ajuizado ação declaratória, em que articula a nulidade dos débitos tributários que lhe estariam sendo exigidos. (ii) Aduz que não é proprietária do veículo, pois ele teria sido adquirido e registrado perante a Fazenda Distrital, mediante fraude. (iii) A decisão do e. Juízo de origem teria determinado a inversão do ônus da prova, ficando os réus (agravantes) obrigados a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) presentes os requisitos para a extensão da inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
4. Comprovada a fraude, o credor fiduciário assume a qualidade jurídica de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta) e, portanto, se torna responsável solidário em relação ao débito tributário (CTN, art. 118, inc. IX e Lei Distrital no. 7.431/1985, art. 1o).
5. Uma vez que a parte autora (agravada) não teria minimamente tornado evidente a ocorrência de fraude na contratação do financiamento do veículo (objeto da ação) pelo adquirente (suposto agente fraudador), cujo ilícito deve ser apurado primariamente frente à instituição financeira (credora fiduciária), tem-se por impositiva a limitação da inversão do ônus, em desfavor da parte agravante, à comprovação na identificação do credor fiduciário e o número do contrato, se possível, da respectiva alienação fiduciária utilizada para registro do gravame do veículo dado em garantia na operação de crédito.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 118, IX; Lei Distrital no. 7.431/1985, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1886132, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJE: 12.06.2024; acórdão 1162947, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, DJE: 10.04.2019.